Tribunal: TJBA
Processo: 8000687-30.2025.8.05.0265
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000687-30.2025.8.05.0265

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE UBATA

Advogado(s)
:
WAGNER SOUZA SANTOS

APELADO: RAMON OLIVEIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
ISAAC MENEZES DE OLIVEIRA NETO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. REVISÃO GERAL ANUAL. LEI MUNICIPAL Nº 250/2022. APLICAÇÃO ISONÔMICA. ISONOMIA. SÚMULAS 269 E VINCULANTE 37 DO STF. CARGO IDÊNTICO. MESMA FUNÇÃO E CARGA HORÁRIA. TRATO SUCESSIVO. DECADÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Município contra sentença da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Ubatã, que concedeu segurança em favor de servidor público concursado, determinando a equiparação de seu salário base ao dos paradigmas, nos termos da Lei Municipal nº 250/2022.

2. A sentença reconheceu a violação ao princípio da isonomia diante da ausência de aplicação do reajuste anual previsto na referida lei ao impetrante, com condenação do Município ao pagamento das diferenças salariais retroativas a março de 2023.

3. O Município sustentou, em sede recursal, decadência, inadequação da via eleita, ausência de direito à equiparação salarial e inexistência de prova pré-constituída.

4. O apelado requereu a manutenção da sentença, argumentando que busca a aplicação objetiva da lei municipal já vigente.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há sete questões em discussão: (i) saber se houve decadência do direito de impetração; (ii) saber se o mandado de segurança é via adequada à pretensão deduzida; (iii) saber se há direito à equiparação salarial; (iv) saber se há afronta à Súmula Vinculante nº 37 do STF; (v) saber se os paradigmas indicados possuem cargos equivalentes ao do impetrante; (vi) saber se houve violação ao princípio da isonomia; e (vii) saber se há prova pré-constituída do direito invocado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O prazo decadencial de 120 dias previsto no art. 23 da Lei nº 12.016/2009 não se consumou, tendo o impetrante ajuizado o mandamus dentro do prazo legal, após ciência da lesão.

7. O caráter sucessivo da obrigação renova o prazo decadencial mensalmente, conforme entendimento consolidado do STJ.

8. A impetração não visa revisão abstrata da lei, mas a correção de omissão administrativa em ato concreto, em consonância com a jurisprudência do TJBA.

9. O mandado de segurança é via adequada para assegurar direito líquido e certo, sendo as diferenças vencidas mera decorrência lógica da concessão da ordem, não atraindo a vedação da Súmula 269 do STF.

10. A prova documental, especialmente os contracheques, comprova a existência de disparidade salarial entre servidores de mesmo cargo, função, carga horária e vencimento base até fevereiro de 2023.

11. A Lei Municipal nº 250/2022 conferiu revisão geral anual de 16,16% a todos os servidores efetivos com vencimento acima do salário-mínimo, excetuando apenas categorias específicas, não se exigindo requerimento individual.

12. A negativa de reajuste ao impetrante, em contraste com a concessão aos paradigmas, caracteriza violação ao princípio da isonomia, sem que se configure afronta à Súmula Vinculante nº 37 do STF.

13. A Lei Orgânica Municipal assegura isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou assemelhadas, salvo vantagens pessoais, inexistentes no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

Tese de julgamento: A revisão geral anual prevista em lei local deve ser aplicada indistintamente a servidores em situação funcional idêntica, sob pena de violação ao princípio da isonomia, sendo legítima a atuação do Judiciário para sanar omissão administrativa, ainda que com efeitos pecuniários retroativos, sem afronta às Súmulas 269 e Vinculante 37 do STF.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000687-30.2025.8.05.0265
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE UBATA
e como apelada
RAMON OLIVEIRA DA SILVA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .